Tribunal: TJES
Processo: 0013803-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a vida
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013803-81.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FILIPE AZEVEDO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013803-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE AZEVEDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a representação:

[...] no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Oito de Julho, local conhecido como "Rua da Galeria", próximo à Creche "Orlanda Lucas", Bairro Inhanguetá, Vitória/ES, o representado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os nacionais André Engelhardt da Silva, vulgo "Galau", Diego da Silva Araujo, vulgo "Diego'Virote", Gabriel de Matos Moura, vulgo "Biel", Levir Santos Rodrigues, Ronald dos Santos Nascimento e outras pessoas não identificadas nos autos, com animus necandi, desferiu 02 (dois) golpes de faca contra Marcos Vinicius Nascimento, dando início à execução de ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava a bordo do seu automóvel Corsa Sedan, na companhia de sua namorada, Inara Araújo Siqueira, no local conhecido como "Rua da Galeria", localizado na Rua Oito de Julho, próximo à Creche "Orlanda Lucas", Bairro Inhanguetá, Vitória/ES, oportunidade em que foi surpreendida pelos nacionais Levir Santos Rodrigues e André Engelhardt da Silva, vulgo "Galau", que passaram a gritar, ordenando que ela abaixasse os vidros das janelas e desligasse o farol do veículo.

Ato contínuo, a vítima desembarcou do automóvel e questionou o motivo daquela atitude por parte dos indivíduos, momento em que se iniciou uma discussão entre eles. Na ocasião, o representado, que estava no local, também passou a discutir com a vítima e teve início uma aglomeração de pessoas. Diante disso, Inara também desembarcou do veículo a fim de convencer a vítima a parar de discutir.

Infere-se das peças inclusas que, nesse momento, a vítima retornou para o seu carro e saiu do local. Por essa razão, Inara, que ficou na rua, prosseguiu até a frente da residência de Diego Barbosa Duque, amigo da vítima que reside nas proximidades.

Depreende-se dos documentos em anexo que, ao não visualizar Inara, a vítima parou o veículo e desembarcou, oportunidade em que viu o representado correndo em sua direção. Imediatamente, a vítima também tentou correr a fim de fugir do representado, no entanto, caiu no chão e, ao se levantar, foi surpreendida por ele, que desferiu dois golpes de faca em seu tórax. Nesse momento, os nacionais Levir, André, Diego da Silva, Ronald, Gabriel e outros indivíduos não identificados também foram até ela e passaram a agredi-la, utilizando pedaços de madeira.

Extrai-se dos autos que, ao ver que a vítima estava sendo agredida, Inara chamou por Diego Barbosa e ambos foram até o local onde ela estava, a fim de fazer cessar as agressões. Nesse momento, a vítima conseguiu correr e fugir do representado e seus comparsas, sendo acompanhada por Diego Barbosa.

Entretanto, o representado, utilizando uma motocicleta e em poder da faca utilizada anteriormente, disse para Inara "agora vou lá acabar de matar ele", passando a perseguir a vítima.

Consta nas peças informativas que a vítima e Diego Barbosa correram até a Praça localizada próximo à "Cidade de Deus - CDD"/Rua da Galeria, no mesmo bairro, ocasião em que os comparsas do representado desistiram de persegui-los. Nesse momento, o representado, a bordo da referida motocicleta, chegou ao local em poder da faca e parou atrás da vítima, sendo questionado por Diego Barbosa acerca do motivo de ter feito aquilo, já que a vítima era seu amigo.

Diante disso, o representado deixou o local e a vítima foi socorrida por Inara, que a encontrou momentos após e solicitou o auxílio de familiares para levá-la ao hospital.

No entanto, verifica-se dos autos que o ato infracional não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do representado, haja vista que, apesar de tentar contra a vida da vítima, ela foi socorrida e levada ao hospital, conseguindo sobreviver aos ferimentos.

Segundo restou apurado, o ato infracional foi praticado por motivo fútil, eis que motivado pela discussão ocorrida momentos antes entre a vítima e os nacionais Levir e André, vulgo "Galau", em decorrência da ordem para abaixar os vidros das janelas e desligar o farol do automóvel.

Consta, ainda, que o ato infracional foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que ela estava desarmada e indefesa, quando o representado desferiu golpes de faca contra ela.[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a medida de internação pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP.

Conforme relatado, a defesa postula a improcedência da ação ao argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente pretende a aplicação de medida socioeducativa mais branda.

Verifico que a materialidade foi amplamente demonstrada pelo laudo de lesão corporal (fls. 51).

A seu turno, a autoria restou aclarada pelos depoimentos colhidos em juízo, devidamente transcritos pelo Magistrado na sentença e pelo representante do Ministério Público em seus contraarrazoados.

O representado confessou os fatos perante a autoridade policial:

(...) o informante bateu na mão da vítima, que derrubou a faca no chão; que o informante pegou a faca do chão e deu uma facada na vítima; que, neste momento, GALEU e RONALD chegaram e, junto com LEVIR, começaram a agredir a vítima com socos e chutes; que a vítima conseguiu se levantar e fugir (...)

Em juízo alterou a versão dos fatos, informando que estava com outros quatro amigos bebendo e jogando “Uno” quando a vítima surgiu de carro, momento em que solicitaram a esta que desligasse os faróis altos.

Narrou que ato contínuo a vítima desceu do carro exaltada e simulando estar armada, voltando em seguida para o carro e tentado atropelar o representado e seu amigo. Afirmou que a vítima posteriormente desceu novamente do carro portando uma faca, quando tentou agredir o adolescente. Sustentou, assim, que agiu em legítima defesa ao retirar o artefato das mãos da vítima e que na verdade desferiu apenas uma facada contra a vítima.

O representado ainda afirmou que em seguida seus amigos passaram a agredir a vítima, entretanto pediu a eles que parassem.

Entretanto verifico que as palavras da vítima em juízo encontram-se dissociadas do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal.

Depoimento prestado pela namorada da vítima perante a autoridade policial e posteriormente confirmado em juízo:

(...) que é namorada da vítima; que no dia dos fatos, por volta das 23:00 h ras, a declarante e a vítima estavam indo até a casa de um amigo, mas quando estavam próximos, um indivíduo chamado LEVIR, entrou na frente do carro, gritando e mandando a vítima abaixar o farol e os vidros; que a vítima saiu do carro e perguntou o porquê LEVIR estava gritando, foi quando os dois começaram a discutir; que, nesse momento, um indivíduo conhecido como GALAU (não sabe o nome) também entrou na discUSsão, bem como FELIPE; que os três ficaram discutindo com a vítima e outros indivíduos, começaram a aglomerar; que, durante a discussão, a declarante saiu do carro e estava puxando a vítima para sair da briga; que a vítima conseguiu sair e entrar no carro, mas a declarante ficou na rua e foi para a frente da cas4 do amigo da vitima, DIEGO DUQUE; que, enquanto isso, MARCOS saiu do carro, mas parou logo à frente, pois estava preocupado com a declarante, já que não sabia onde ela estava; que neste momento, todos os indivíduos (aprovimadamente dez), inclusive LEVI, GALAU, FILIPE e DIEGO VIROTE foram pra cima da ítima e começaram a agredi-lo com socos, chutes e pauladas; que a declarante não sabe o nome dos outros indivíduos; que um dos individuos, que a declarante acha que era o DIEGO VIROTE, estava com uma ripa na mão; que, neste momento, a declarante e o DIEGO DUQUE chegaram perto, para tentar partar, DIEGO DUQUE gritou dizendo que a vítima era amigo dele, momento que MARCOS conseguiu correr e fugir dos indivíduos; que guando a declarante chegou mais perto, FELIPE disse, com uma faca na mão suja de sangue e subindo em uma moto: "agora vou lá acabar de matar ele"; que depois disso a declarante não viu mais FELIPE e posteriormente encontrou MARCOS caído, ferido com duas facadas, na pracinha_próximo à CDD; que a declarante pediu ajuda e conseguiu levar MARCOS para o PA de São Pedro (...)

A testemunha Ronald dos Santos Nascimento informou em juízo:

"Que se recorda completamente do que aconteceu; que LEVIR e ALEU pediu a à vítima para abaixar o farol do veículo; que a vítima saiu do carro com sinais de embriaguez; que a namorada da vítima também estava no carro; que ao sair do carro para discutir com os outros indivíduos, a vitima apresentou um volume na cintura, que acreditaram ser uma arm4 que LEVIR pediu para irem embora e ao pegar sua bicicleta para ir embora, a vítima avançou com seu veículo em alta velocidade para cima de LEVIR, momento em que o depoente disse: 'o cara vai matar Levir... o cara vai matar Levir";
que Felipe chegou já indo pra cima, "já chegando com tudo"; que Marcos já estava com uma faca apontando para Levir, momento em que Filipe chega dando um chute em Marcos oportunidade em que a faca caiu, tendo Filipe pegado a faca e desferido a sequência de dua facadas na vítima
(...) que no momento em que a vítima avança com seu carro pra cima de Levir, Filipe chega de moto no local e inicia uma discussão com a vítima, esta entra no carro e retorna com uma faca para cima de Filipe,
momento em que Filipe chuta e tira a faca da vítima, momento em que filipe desferiu duas facadas contra a vítima, tendo o grupo chegado após as facadas e inicia as agressões contra a vítima
; que a vítima conseguiu se levantar com a mão na barriga e saiu correndo; (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que além da injusta agressão a legítima defesa demanda a comprovação dos seguintes requisitos: moderação e proporcionalidade à agressão inicialmente sofrida, não sendo permitido o uso de violência excessiva; necessidade, verificada quando não houver outros meios de cessar a agressão e ausência de provocação do agente.

Nesse contexto entendo que embora possa ser admitida a tese apresentada pelo representante no sentido de que a vítima teria iniciado a discussão não ficou demonstrado o uso moderado dos meios necessários.

Isso porque todas as testemunhas ouvidas informaram que a vítima já se encontrava caída no chão e desarmada quando o representante desferiu contra ela as facadas que causaram as lesões descritas no laudo pericial. Além disso, também restou incontroverso que a vítima foi agredida por várias pessoas, o que mais uma vez repele a possibilidade de aplicar a excludente de ilicitude pretendida pela defesa.

Assim, mantenho a condenação do representado.

Noutro giro, a defesa postula a substituição da internação por medida mais branda, indicando que o recolhimento do menor não observa o caráter pedagógico inerente às medidas aplicadas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que a pretensão não merece prosperar.

Conforme explicitado nos autos, o ato infracional foi praticado mediante violência à vítima.

Ademais, verifica-se nos autos a reiteração na prática de atos infracionais pelo adolescente, o que demanda atuação mais efetiva do Estado neste momento de seu desenvolvimento e demonstra a ineficácia de medidas menos intensas.

Diante disso, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação da internação, especialmente diante da previsão expressa do artigo 122, da Lei 8.069/90:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente importa.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013803-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE AZEVEDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MARCOS - ES19896

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO. ART. 122, ECRIAD. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 122 do ECRIAD prevê a internação como medida adequada nos casos de reiteração no cometimento de infrações graves e de descumprimento injustificável de medida anteriormente imposta. 2. Recurso improvido.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.